Tribunal: TJES
Processo: 0006282-81.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006282-81.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN MENDES FURLANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006282-81.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN MENDES FURLANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO CRIME DE ROUBO MAJORADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – ADEQUADA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme determina o art. 122, II da Lei 8069/90, a medida socioeducativa de internação será sempre cabível, quando houver reiteração no cometimento de infrações graves. Recurso Improvido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006282-81.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN MENDES FURLANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a representação que:

Consta das peças de informação anexas que no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 22h20min, na Rua Agenor, Bairro Glória, em Vila Velha/ES, o representado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o nacional Matheus Augusto Mendes Furlani, subtraiu, mediante grave ameaça exercida através da exibição de 02 (dois) simulacros de arma de fogo, 01 (um) veículo automotor, marca Chevrolet, modelo Prisma 1 .4AT LTZ, placa QRC9676, ano 2018, de cor cinza, Chassi 913GKT69V0KGI11741, Renavam 1169351147, conduzido no momento dos fatos pela vítima Diogo Fim, bem como 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A6, IMEI 356475097486413, pertencente à mesma vítima. Consta, ainda, das peças de infbrmação anexas que, algumas horas depois, já no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 00h04min, no Bairro Vila Palestina, em Cariacica/ES, o representado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário competente para executá-lo, ao entrar cm luta corporal contra os policiais militares SD/PMES Guilhenne Souza Ribeiro e CB/PMES Reykard Ohnesorge de Oliveira. Segundo restou apurado, no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 22h20min, o representado e seu comparsa, previamente combinados, ambos portando simulacros de arma de fogo, caminhavam pela Rua Agenor, no Bairro Glória, em Vila Velha/ES, com o objetivo de realizar roubos, quando visualizaram o veículo Chevrolet Prisma, estacionado no local, estando a vítima Diogo Fim no banco do motorista e sua namorada no banco do carona.

Infere-se dos autos que o representado e seu comparsa se aproximaram no automóvel, e, exibindo 01 (ut) simulacro de arma de fogo, cada, abordaram a vítima, dizendo: "Abaixa o vidro! Você é policial ou mora no bairro?", oportunidade em que a vítima respondeu negativamente. Ato contínuo, o representado e seu comparsa ordenaram que a vítima levantasse sua camisa, o que foi de pronto obedecido. Logo em seguida, o representado e seu comparsa exigiram que a ela entregasse as chaves do veículo desembarcasse. Emerge das peças inclusas que, temendo por sua vida e pela vida de sua namorada, a vítima acatou às ordens do representado e seu comparsa, entregando as chaves do automóvel e desembarcando do veículo, acompanhado por sua namorada. Imediatamente, o representado e seu comparsa empreenderam fuga a bordo do veículo, levando consigo o aparelho celular da vítima, que estava no interior do carro. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada. Narram as peças inclusas que, algumas horas depois, aproximadamente às 00h04rnin, já no dia 15 de agosto de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua São Luis, no Bairro Vila Palestina, em Cariacica/ES, quando avistaram o representado e seu comparsa em atitude suspeita, no interior do veículo Chevrolet Prisma subtraído, que havia colidido contra o meio fio. Depreende-se dos autos que, ao notarem a presença da guarnição, o representado e seu comparsa empreenderam fuga, em direções opostas. Na ocasião, o comparsa Matheus Augusto foi alcançado pelos miliares há poucos metro de distância, ao passo que o representado foi abordado pelos militares, após acompanhamento, já em outrI quarteirão. Extrai-se do caderno investigativo que, durante a abordagem, o representado resistiu à apreensão, entrando em Iut corporal contra os policiais militares SD/PMES Guilherme Souza Ribeiro e CB/PMES Reykard Ohnesorge de Oliveira, sendo necessário o uso de força fisica proporcional para contê-lo e cessar a injusta agressão. Realizada busca pessoal, com o representado foi encontrado 01 (um) simulacro de arma de fogo, utilizado no roubo narrado, bem como 01 (um) aparelho celular, enquanto com o comparsa foi encontrado 01 (um) simulacro de arma de fogo, também utilizado no roubo praticado, assim como outros 02 (dois) aparelhos celulares. Ao ser ouvido perante Autoridade Policial, o comparsa Matheus confessou ter praticado o roubo, juntamente com o representado. Aduz-se dos autos que, ao ser ouvida perante Autoridade Policial, a vítima Diogo reconheceu, sem sombra de dúvidas, o representado e seu comparsa como autores do roubo. Por fim, oportuno registrar que nesta data foi extraída cópia integral do procedimento e encaminhada à DEACLE, requisitando a instauração de procedimento para apuração de outros 02 (dois) roubos (dos aparelhos celulares apreendidos), supostamente praticados pelo representado e seu comparsa, na mesma data, conforme narrado pelo comparsa em seu Auto de Qualificação e Interrogatório, acostado aos autos.

Em virtude de tais fatos, o magistrado condenou o recorrente pela prática dos atos infracionais, análogos aos crimes de roubo majorado e desistência e ao cumprimento de medida socioeducativa de internação.

A defesa requer seja aplicada ao representado medida socioeducativa, em meio aberto, qual seja, liberdade assistida.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo.

Digo isso ante o fato de o art. 122, II, da Lei nº 8.069/90 ser expresso ao disciplinar que a mencionada medida é cabível, sempre que houver reiteração no cometimento de outras infrações graves.

Nesse liame, além da gravidade do ato infracional perpetrado pelo adolescente (roubo majorado), restou demonstrado, pelo magistrado de primeira instância, que o representado responde a outro processo pela prática de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas (Processo nº 0003596-19.2022.8.08.0035), o que não impediu o adolescente de reiterar a prática de atos infracionais.

Diante de tais fatos, resta inequívoco que o adolescente encontra-se devidamente inserido na prática de infrações penais, sendo, portanto, indispensável, a sua colocação em instituição adequada, para cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Assim, julgo prudente, ao caso, a preservação da medida socioeducativa aplicada, ante a prova nos autos de reiteração infracional por parte do adolescente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.